Tribunal: STF
Processo: AI 442626
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Honorários
advocatícios. Custas processuais. Sucumbência recíproca.
Arbitramento. Agravo regimental não provido. Aplicação do art. 21,
do CPC. Reconhecendo-se a sucumbência recíproca, os honorários
advocatícios e despesas processuais deverão ser suportados conforme
os critérios da norma disposta no art. 21 do CPC. Já quanto ao
arbitramento, a questão deve ser dirimida na execução do julgado